Tribunal: TJPA
Processo: 0047651-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047651-17.2012.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. NULIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por
Construtora Village EIRELI
e
Marinaldo de Nazaré de Brito Vieira
contra decisão monocrática que, em apelações cíveis, reformou parcialmente a sentença que havia declarado nula a cláusula de tolerância em contrato de compra e venda de imóvel, reconhecido atraso na entrega, condenado a construtora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além das verbas sucumbenciais. A decisão monocrática manteve a tolerância de 180 dias, reduziu os lucros cessantes para 0,5% do valor do contrato, minorou os danos morais para R$ 3.000,00 e atribuiu à construtora a responsabilidade integral pela sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é nula a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante;
(ii) estabelecer se há dano moral indenizável em atraso na entrega de imóvel e qual o valor adequado;
(iii) determinar se são devidos lucros cessantes e qual o critério de fixação;
(iv) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao saldo devedor e tutela provisória;
(v) analisar se a distribuição da sucumbência deve ser integral da construtora ou recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática do relator é válida quando fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e Súmula nº 568 do STJ, não configurando nulidade.

4.

O atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, pois frustra a legítima expectativa do consumidor e ultrapassa mero inadimplemento contratual, cabendo arbitramento proporcional, reduzido para R$ 3.000,00.

5.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso são presumidos, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo adequada a fixação em 0,5% do valor do contrato, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão fundamentou-se na incompatibilidade entre a tutela provisória e as condenações fixadas na sentença, além de aplicar corretamente a regra de correção do saldo devedor.

7.

Constatada sucumbência mínima do consumidor e rejeição integral do recurso da construtora, impõe-se à construtora a responsabilidade integral pelas verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática do relator é válida quando fundamentada em jurisprudência dominante (art. 932, IV, do CPC e Súmula 568/STJ).

2.

O atraso na entrega de imóvel gera dano moral indenizável, ultrapassando mero inadimplemento contratual.

3.

Os lucros cessantes em atraso na entrega de imóvel são presumidos, devendo ser fixados em percentual razoável sobre o valor do contrato.

4.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão fundamenta a incompatibilidade entre tutela provisória e condenações fixadas.

5.

Na hipótese de sucumbência mínima do consumidor, a construtora responde integralmente pelas verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 932, IV, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VI, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 18.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 17.02.2020; STJ, EREsp 1341138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.05.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0032230-21.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0802012-49.2017.8.14.0015, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 02.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0047651-17.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE/AGRAVADA:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - OAB/PA 17.213

AGRAVADA/AGRAVANTE: MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA

ADVOGADO: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - OAB PA 18.950

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da decisão monocrática hostilizada:

“(...)
Trata-se de recursos de apelações cíveis interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
e
MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando nula a cláusula de tolerância, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes em 1% do valor pago, por mês de atraso) e danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença recorrida fundamentou-se na existência de contrato de compra e venda de imóvel, com prazo de entrega em descumprimento.

A ré contestou, alegando a aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias, a excludente de responsabilidade por força maior e a inexistência de provas de dano moral e material.

Na sentença, o juiz considerou o atraso na entrega do imóvel como fato incontroverso, aplicou o regime do Código de Defesa do Consumidor (CDC), declarou nula a cláusula contratual e fixou o prazo de 180 dias de forma corrida, e condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de 1% do valor pago, desde o fim do prazo contratual até a entrega efetiva, além de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Ao ID. 11182268 a sentença foi aperfeiçoada no seguinte sentido:

“Leia-se: e) Sem custas, em razão da gratuidade deferida. Ressalto que, em observância ao disposto no art. 98, §2º, do CPC, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Contudo, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência ficará suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, a parte credora demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (art. 98, §3º, CPC). Considerando a sucumbência recíproca, arbitro os honorários a serem pagos em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sanada a omissão, permanecem inalteradas as demais deliberações. (...)”

A ré fundamentou seu recurso em dois eixos principais: a) a inexistência de comprovação de danos materiais e morais, com base em jurisprudência que exige comprovação efetiva de prejuízos e recalibração do respectivo importe a título de reparação, e b) a ilegitimidade da condenação em danos morais, por tratar-se de mero inadimplemento contratual, não configurando abalo psicológico.

O recurso da ré pede a reforma da sentença para afastar as condenações por lucros cessantes e danos morais, ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA
também irresignado com a sentença, pede a recalibração da dinâmica da verba honorária, a retirada da suspensão de exigibilidade diante da capacidade econômica da construtora, a majoração do importe a título de lucros cessantes e majoração do importe a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas aos Ids. 11182276 - Pág. 9 e 11182280. (...)”

Ao ID. 28556279, esta relatora proferiu decisão monocrática no sentido de conhecer de ambos os apelos e, ao final, dar a cada um parcial provimento, reformando a sentença de origem pelo seguinte dispositivo.

“(...) Ante o exposto, monocraticamente, conheço de ambos os recursos e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO À AMBOS OS RECURSO
:

1.
Manter a tolerância em 180 dias
corridos
;

2.
Recalibrar os lucros cessantes para
0,5%
(meio porcento) do valor do contrato;

3.
Manter o dano moral, contudo minorando o importe para
R$ 3.000,00
(três mil reais);

4.
Quanto ao saldo devedor manter atualização pelo
INPC
ou outro índice mais favorável;

5.
Determinar a
sucumbência integral
pela Construtora, sem
suspensão
de exigibilidade; (...)

Desta decisão sobrevieram por cada parte, recursos de agravo interno. Por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
ao ID. 29111827 anunciando o desacerto da decisão monocrática quanto a disposição da sucumbência, que deveria ser recíproca e não integral; manutenção da suspensão de exigibilidade pela hipossuficiência da construtora; recalibração do dano moral (
diante da inexistência de qualquer prova de dano
) e dos lucros cessantes (
dada a ausência de disposição mínima da finalidade do imóvel
).

Ao ID.

29229766
MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA,
também dispôs sobre o desacerto da decisão proferida, sob os seguintes argumentos: a) nulidade por impossibilidade de julgamento monocrático, b) impossibilidade de redução do quantum do dano moral, c) impossibilidade de redução dos lucros cessantes e d) negativa da prestação jurisdicional quanto ao saldo devedor, mormente no que tange a confirmação da tutela provisória e seu reflexo pecuniário.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 29763334, por
MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA,
não apresentada por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

Autos conclusos em 08 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0047651-17.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE/AGRAVADA:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - OAB/PA 17.213

AGRAVADA/AGRAVANTE: MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA

ADVOGADO: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - OAB PA 18.950

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais em ambos os levantes.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir:

1.

Se há nulidade na decisão monocrática;

2.

Se há abalo moral e o respectivo valor a ser deferido;

3.

Se há abalo material e o importe dos lucros cessantes;

4.

Se há negativa de prestação no que tange ao saldo devedor;

5.

Se há sucumbência recíproca e a respectiva responsabilização pecuniária;

Pois bem.

1.

Da pretensa nulidade da decisão monocrática. Inexistência.

Quanto a
suposta nulidade da decisão monocrática
proferida, tenho que não assiste razão ao agravante
MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA
, isso porque o texto ora hostilizado, se baseou na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, o que encontra respaldo no art. 133, incisos XI e XII, alíneas b e d.

Neste sentido, pela sua manutenção, cito precedente:

“(...) 3.

A decisão monocrática baseia-se na jurisprudência dominante do STJ, nos termos da Súmula nº 568, legitimando o julgamento monocrático pelo relator com fundamento no art. 932, IV, do CPC.

(...)

8.

A atuação monocrática do relator, quando fundamentada em jurisprudência dominante, não viola os princípios do juiz natural e do devido processo legal.

(...)

Tese de julgamento:

1.

A decisão monocrática do relator é válida quando fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula nº 568 do STJ. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819390-96.2018.8.14.0301 – Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025)

Preliminar, afastada, inclusive com sua superação pelo julgamento colegiado (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020). Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

2.

Do dano moral. Existência verificada. Valor fixado em decisão monocrática de acordo com a razoabilidade e fins reparatórios e educativos.

No que pertine ao abalo moral (
se existente ou não
) e o valor a ser arbitrado, esta relatora consignou que de fato estava configurado em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, que frustrou a legítima expectativa do consumidor e ultrapassou mero inadimplemento contratual, mas recalibrou-se o valor de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes da Corte.

Há de se ressaltar
– para além da ratificação integral das razões da decisão monocrática –
que estre E. Tribunal entende que nos casos de frustração da expectativa do consumidor há sim abalo moral indenizável, que desborda do mero aborrecimento e do simples atraso de entrega.

Essa frustração foi objeto de análise como fato gerador de abalo, conforme precedente:

“(...) 2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230- 21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

Compreensão mantida e refirmada pela 2ª Turma de Direito Privado em:

“(...) 1.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada. (...)”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802012-49.2017.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024)

Uma vez vislumbrada a responsabilidade, esta
Desembargadora – com base no método bifásico de arbitramento -
entendeu por não majorar o valor, mas sim minorá-lo ao importe de R$ 3.000,00. O Agravante
MARINALDO DE NAZARE DE BRITO VIEIRA,
contudo, não trouxe aos autos elementos que infirmassem a compreensão de que R$ 3.000,00 (três mil reais)
– a partir da dinâmica fática erigida nos precedentes –
seriam inservíveis ao seu caso.

De mesmo modo, a
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
não infirmou a compreensão tida a estabilizada do patamar indenizatório nos casos de atraso na entrega de imóveis.

3.

Dos lucros cessantes. Existência. Valor fixado na decisão monocrática de forma proporcional e razoável.

A
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
insiste em uma retórica de que não são cabíveis os lucros cessantes, pois o consumidor não logrou, ainda que minimamente, em provar a finalidade do bem, seja para locação ou geração de renda.

Ocorre que, como dito à exaustão, hoje não se faz mais necessária essa digressão a respeito de o que o imóvel traria ao Consumidor, se sua moradia ou fonte de renda.

O dano, neste caso, é presumido:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor,
sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
(...) (STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191)

Compreendido como existente o dano material na forma lucro cessante com qualidade presumida, o valor deve estar adstrito às balizas de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o valor do bem, do produto do percentil e do valor mercadológico da realidade inserta no bem.

A partir de que se entende, em regra, que os locativos são próximos a 0,5% (meio porcento) do valor do bem, para que houvesse minoração ou majoração deste importe fixado na decisão monocrática caberia a parte provar que, por exemplo, diante do valor do bem, esses mesmos 0,5% estariam muito abaixo ou mais altos que a média dos alugueis locais, o que não ocorreu na hipótese.

Lucros cessantes e valores, mantidos.

4.

Da suposta negativa de prestação quanto ao tema do saldo devedor e da ratificação da tutela provisória.

De ofício, vou me retratar quanto a estipulação a respeito da dinâmica do saldo devedor, uma vez que nenhuma das partes, em seus apelos, impugnaram o tema.

Desta forma, uma vez compreendido o atraso na entrega, a correção do saldo devedor deverá se dar na exata forma do texto sentencial não hostilizado.

No que pertine a tutela provisória revogada, seu acerto se dá justamente para que não se incidisse, sobre o mesmo lapso de atraso, duas condenações. Uma de lucros cessantes desde a data da provável entrega tolerada até o habite-se e outra decorrente de disposições contratuais invertidas e aplicadas em favor do consumidor.

Note-se que, embora suscinta a fundamentação, não vejo qualquer nulidade na sua objetividade, porque, no caso, a própria sentença é incompatível com o tipo de tutela proferida.

Desta forma, inexiste negativa de prestação jurisdicional quando há estipulação de obrigação (lucros cessantes e correção do saldo devedor) frontalmente incompatíveis com a tutela provisória que se pretende manter.

É cediço, "não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

5.

Se há sucumbência recíproca e a respectiva responsabilização pecuniária.

Como disposto na decisão monocrática,
“a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos"
REsp nº 1.100.798/AM.

Conquanto o consumidor tenha feito pedido para danos materiais, morais e multa por atraso, a Construtora se insurgiu pela inexistência de qualquer obrigação, de modo que os pedidos do Consumidor foram acolhidos, em valores menores contudo, mas o pedido da construtora foi integralmente rechaçado.

Desta forma a sucumbência mínima do Consumidor gera, de forma inarredável, a responsabilização integral pela Construtora, que não ilidiu a compreensão de suficiência de recursos para adimplemento das cifras processuais para que a benesse fosse a ela mantida.

Mantida a distribuição da verba e sua responsabilidade.

Ante o exposto, sou por conhecer dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/10/2025